Tribunal: TJES
Processo: 5028978-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028978-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RECORRIDO: ELO SERVICOS S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028978-89.2023.8.08.0035

RECTES.: RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO e FERNANDA RODRIGUES BARBOSA

RECDOS.: ELO SERVICOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO RECUSADO EM VIAGEM AO EXTERIOR. PEDIDO PRÉVIO PARA HABILITAÇÃO DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10102966. Contrarrazões da ré Elo no Id. 10102973.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10102966), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista os documentos juntados no Id. 10102967 e seguintes.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10102965), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.”

Trata-se de ação com pedido de ressarcimento material e moral sob argumento de que a parte autora é cliente do Banco Bradesco (2º réu) e possui um cartão de crédito internacional da Elo Serviços (1º réu). Contudo, quando foi para a Itália o cartão foi recusado e perdeu quase 05 horas para conseguir pagar e retirar o veiculo reservado na empresa de locação de veículos italiana. Para retirar o veículo, precisou utilizar outro cartão de crédito, da bandeira Visa, no qual o requerente é dependente de sua esposa, também requerente. Requereu dano moral de R$ 20.000,00, para cada, e dano material de R$ 265,50, referente à metade da diária do Hotel Residenza, pois por causa do atraso perdeu parte da diária.

Em suma, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois ao contrário do alegado, o pagamento foi devidamente realizado, não tendo sido comprovado de que houve recusa do cartão de crédito. Segundo a sentença “
a parte acostou a petição inicial documento, emitido em 09/09/2023, plástico de cartão final n.º 3653, em € 800,00 (oitocentos), as 11h e 53 min, sob o ID n.º 32281916 - Pág. 3, bem como documento emitido em 09/09/2023, plástico de cartão final n.º 0199, em € 800,00 (oitocentos), as 13h e 26 min, sob o ID n.º 32281916 - Pág. 6, demonstrando que o pagamento foi realizado com o uso deste último
”.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o cartão da bandeira Elo é o que foi recusado, de numeração final 3656, sendo que após a recusa utilizou para o pagamento o cartão de sua esposa, no qual é dependente, cartão de crédito de plástico final 0199, como bem explicou na exordial.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença deve ser reformada.

O autor comprovou no Id. 10102913 - Pág. 2 que possui um cartão de crédito internacional, com final 3653. O mencionado cartão, objeto da lide, é o que foi recusado no momento da retirada do veículo alugado, consoante documento de Id. 10102913 - Pág. 3, no qual se vê a mensagem traduzida para o idioma Italiano “Transazione rifiutata” (transação recusada), sendo que a operação havia sido realizada com o cartão final 3653.

Após a recusa do cartão Elo, objeto da lide, é que o autor realizou a compra com o cartão Visa, final 0199, como demonstra o documento de Id. 10102913 - Pág. 6. Inclusive no documento de Id. 10102913 - Pág. 5, que demonstra uma conversa no chat com o Banco Bradesco, estão disponíveis dois cartões, sendo um da bandeira Visa final 0199 e o da bandeira Elo final 3653.

O autor comprovou satisfatoriamente os fatos narrados de que informou ao banco que faria uma viagem internacional (Id. 10102919), mas teve seu cartão recusado duas vezes e, embora tenha entrado em contato com as rés (Id. 10102921 e 10102922), não conseguiu concluir sua compra, passando por situação constrangedora. Restou, assim, apurado que, apesar de ter informado previamente a viagem (Id. 10102919) e possuir limite no cartão (Id. 10102922 - Pág. 3), teve sua compra recusada.

A tese de que das rés de que não ficou comprovada a responsabilidade é despicienda, porquanto, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve o fornecedor do serviço responder, ainda que sem comprovação de culpa. Além do mais, não foi informado nenhum motivo pelo qual o cartão do Banco Bradesco da bandeira Elo foi recusado. A parte ré certamente teve a oportunidade de comprovar o então alegado, sendo de seu maior interesse desconstituir o direito da parte autora. Contudo, não encartou qualquer contraprova apta a infirmar as alegações da parte consumidora.

Em relação às alegações da parte ré de ausência de responsabilidade por ilegitimidade passiva, com efeito, tanto como instituição financeira (Banco Bradesco) tanto como bandeira do cartão de crédito (Elo), ambas integram a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente em caso de defeito ou vício do serviço, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3.
A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1566560 RJ 2019/0244032-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1663305 MG 2017/0066900-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

Dessa forma, no caso em apreço, restou inconteste a falha na prestação do serviço pela parte ré, devendo responder pelo dano causado à parte autora, nos termos do art. 14,
caput
do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao pedido de danos morais, imperioso destacar que, o dano moral, é entendido como sendo uma violação aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem). Presumível, portanto, o constrangimento a que resta exposta a parte autora, tanto pelo fato de ter o cartão de crédito reiteradamente recusado, quanto pelo notório constrangimento que essa situação acarretou à pare recorrida, tornando suficientes a ensejar o ressarcimento pelo abalo moral,
razão pela qual vota-se pela reforma da sentença para reconhecer lesão moral.

Colaciono julgado com caso idêntico, no qual foi reconhecido dano moral:

INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO EM VIAGEM AO EXTERIOR. PEDIDO PRÉVIO PARA HABILITAÇÃO DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Sociedade titular da bandeira de cartão de crédito que integra a cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente em caso de fato ou vício do serviço.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autora que, mesmo tendo realizado prévio aviso de viagem ao exterior, teve seu cartão de crédito recusado nos estabelecimentos comerciais durante toda a viagem. Falha na prestação de serviços das rés, que não resolveram o problema mesmo após a autora ter entrado em contato com elas inúmeras vezes. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado originalmente em R$ 7.000,00 que não comporta redução. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10337739220198260506 SP 1033773-92 .2019.8.26.0506, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 05/11/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de fixar o quantum indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela parte recorrente sem ensejar locupletamento, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Quanto ao dano material,
referente à metade da diária do hotel, melhor sorte não assiste. Apesar de a parte autora ter alegado que “
perdeu no mínimo de 4/5 (quatro a cinco) horas para conseguir retirar o veiculo reservado na empresa de locação de veículos italiana
”, entre a primeira transação recusada, ocorrida às 10:59 (Id. 10102913 - Pág. 3 – cartão Elo final 3653), e a transação aceita, ocorrida às 13:26 (Id. 10102913 - Pág. 6 - cartão Visa final 0199), decorreram-se menos de duas horas e meia. Ademais também não comprovou o autor que somente chegou ao hotel às 19 horas.
Logo, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido de dano material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável e condenar as Recorridas ELO SERVICOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A., solidariamente, a indenizarem os Recorrentes RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO e FERNANDA RODRIGUES BARBOSA, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada autor, a título indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)